Tribunal: TJPA
Processo: 0000727-94.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DO MÃRITO: DO PLEITO ABSOLUTÃRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE, INTERMEDIÃRIA E DEFINITIVA DA APELANTE - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO COM FULCRO NO ART. 33, Â§3Âº, DO CPB - INCABÃVEL A SUBSTITUIÃÃO DA PENA, COM FULCRO NO INCISO III, DO ART. 44, DO CPB - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÃRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃ£o hÃ¡ o que se falar em cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva da testemunha apontada pela defesa, quando a dinÃ¢mica dos autos demonstrou que em verdade a testemunha nÃ£o se fez presente em audiÃªncia por inÃ©rcia da defesa da apelante.Da anÃ¡lise detida dos autos, verifica-se que o JuÃzo de origem determinou a expediÃ§Ã£o de mandado de intimaÃ§Ã£o da testemunha de defesa, Sra. Rebeca Rodrigues de Souza. Todavia, apÃ3s a tentativa de intimaÃ§Ã£o, o Sr. Oficial de JustiÃ§a Carlos Mussi Calil GonÃ§alves, certificou em 14/03/2016 (fl. 40), que deixou de cumprir o mandado em razÃ£o de ter sido informado que a mesma nÃ£o residia no endereÃ§o indicado pela defesa.Em razÃ£o disso, o JuÃzo a quo em 07/04/2016, emitiu Despacho (fl. 41), determinando Ã defesa que no prazo de 05 (cinco) dias fornecesse o novo endereÃ§o da testemunha, sendo que o referido despacho, fora publicado em 14/04/2016 no DiÃ¡rio de JustiÃ§a (fl. 42), ficando a defesa intimada.Ocorre que, conforme CertidÃ£o de fl. 43, a defesa da apelante se quedou inerte ao despacho do JuÃzo, e nÃ£o forneceu o endereÃ§o escorreito. E, mais de um mÃªs apÃ3s a publicaÃ§Ã£o do Despacho, jÃ¡ em audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, a defesa requereu nova oportunidade para a oitiva da testemunha, quando em verdade jÃ¡ havia precluÃdo seu direito, ante a sua inÃ©rcia. Precedente do STJ.Ademais, ainda de forma a corroborar a inÃ©rcia da defesa, insta salientar que a defesa nÃ£o se insurgiu contra o indeferimento da oitiva da defesa no momento oportuno, qual seja na fase do art. 402, do CPP, conforme se verifica na Ata de AudiÃªncia (fls. 47/48).Outrossim, cumpre ainda ser destacado que o JuÃzo de origem, a quando da sentenÃ§a vergastada, ao analisar esta mesma alegaÃ§Ã£o de cerceamento de defesa (fl. 83), afirmou que o indeferimento se deu tambÃ©m pelo fato de que a apelante a quando da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento estava presa por outro processo, e o fim da instruÃ§Ã£o se mostrava necessÃ¡rio.Por fim, destaca-se que a teor do que dispÃμe o Â§1Âº, do art. 400, do CPP, o juiz pode perfeitamente indeferir as provas que considerar irrelevantes, logo, tendo a vÃtima sido ouvida em JuÃzo e sido enfÃ¡tica em apontar a autoria do crime Ã apelante, inclusive afirmou que jÃ¡ havia feito o reconhecimento da mesma na fase policial, logo, se mostrava naquela oportunidade desnecessÃ¡ria a oitiva da testemunha faltosa, em razÃ£o da inÃ©rcia da defesa, sobretudo em razÃ£o de a palavra da vÃtima se mostra de relevante valor probatÃ3rio nos delitos contra o patrimÃ ́nio, ante a clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÃRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO:Ã improcedente o pleito.A materialidade do delito resta evidenciada pelos documentos de fls. 60/62. JÃ¡ a autoria do delito estÃ¡ comprovada nos autos pela narrativa da vÃtima em JuÃzo, a qual foi enfÃ¡tica ao afirmar que fora a apelante a pessoa que a ludibriou pelo telefone se fazendo passar por funcionÃ¡ria do Banco ItaÃº, foi atÃ© a residÃªncia da vÃtima para pegar seu cartÃ£o do Banco ItaÃº, supostamente para que este fosse periciado, jÃ¡ que fez a vÃtima crer que seu cartÃ£o havia sido clonado. Afirmou ainda que apÃ3s ter entregue o cartÃ£o viajou para Salinas, e se deparou com vÃ¡rias mensagens no seu celular de transaÃ§Ãμes bancÃ¡rias, tendo sofrido prejuÃzo financeiro no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e que o cartÃ£o tinha a senha anotada. Sendo que a vÃtima reconheceu a apelante na Delegacia como a pessoa que pegou o seu cartÃ£o em sua residÃªncia. Tendo ainda sido realizado reconhecimento formal em JuÃzo (fl. 47), tendo a vÃtima novamente reconhecido a apelante como autora do crime.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vÃtima assume relevante valor probatÃ3rio nos delitos contra o patrimÃ ́nio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, mÃ¡xime quando corroborada pelas demais provas dos autos como no presentes caso, logo, repise-se, nÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoraÃ§Ã£o negativas dos vetores judiciais referentes Ã culpabilidade, antecedentes e consequÃªncias do crime, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se por bem manter a pena-base aplicada pelo JuÃzo a quo em 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, ou seja, na mÃ©dia para o tipo penal, pena esta que se mostra razoÃ¡vel e proporcional, ante a gravidade da aÃ§Ã£o delitiva e aos critÃ©rios qualitativos e quantitativos dos vetores valorados negativamente, estando a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, sendo suficiente para prevenÃ§Ã£o e repreensÃ£o do tipo penal.Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 40 (quarenta) dias-multa, todavia, tendo o JuÃzo fixado ao fim, a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, essa permanecerÃ¡, ante a ausÃªncia de recurso do parquet, e em atenÃ§Ã£o ao non reformatio in pejus.Assim, fica a apelante condenada Ã pena final de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo JuÃzo a quo.MantÃ©m-se ainda o regime inicial de cumprimento da pena da apelante fixado pelo JuÃzo a quo de forma mais gravosa, com fulcro no Â§3Âº, do art. 33, do CPB, ante os vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, em especial os antecedentes que demonstram a recalcitrÃ¢ncia da apelante em delitos da mesma espÃ©cie do ora analisado, destarte, a pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.IncabÃvel no presente caso a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, quando os vetores judiciais valorados de forma negativa, nÃ£o indicam que a apelante possa ter direito a essa benesse, ex vi do inciso III, do art. 44, do CPB, sobretudo em razÃ£o da reiteraÃ§Ã£o delitiva da apelante em crimes da mesma espÃ©cie, tanto Ã© que a quando da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento do presente feito, esta se encontrava presa jÃ¡ por outro delito.3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, e no mÃ©rito, IMPROVIDO , nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, e no mÃ©rito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000727-94.2016.8.14.0401
APELANTE:
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
ADELAIDE JULIA DE LIMA SOARES
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE, INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DA APELANTE - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO COM FULCRO NO ART. 33, §3º, DO CPB - INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, COM FULCRO NO INCISO III, DO ART. 44, DO CPB - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
Não há o que se falar em cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva da testemunha apontada pela defesa, quando a dinâmica dos autos demonstrou que em verdade a testemunha não se fez presente em audiência por inércia da defesa da apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de intimação da testemunha de defesa, Sra. Rebeca Rodrigues de Souza. Todavia, após a tentativa de intimação, o Sr. Oficial de Justiça Carlos Mussi Calil Gonçalves, certificou em 14/03/2016 (fl. 40), que deixou de cumprir o mandado em razão de ter sido informado que a mesma não residia no endereço indicado pela defesa.

Em razão disso, o Juízo
a quo
em 07/04/2016, emitiu Despacho (fl. 41), determinando à defesa que no prazo de 05 (cinco) dias fornecesse o novo endereço da testemunha, sendo que o referido despacho, fora publicado em 14/04/2016 no Diário de Justiça (fl. 42), ficando a defesa intimada.

Ocorre que, conforme Certidão de fl. 43, a defesa da apelante se quedou inerte ao despacho do Juízo, e não forneceu o endereço escorreito. E, mais de um mês após a publicação do Despacho, já em audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu nova oportunidade para a oitiva da testemunha, quando em verdade já havia precluído seu direito, ante a sua inércia. Precedente do STJ.

Ademais, ainda de forma a corroborar a inércia da defesa, insta salientar que a defesa não se insurgiu contra o indeferimento da oitiva da defesa no momento oportuno, qual seja na fase do art. 402, do CPP, conforme se verifica na Ata de Audiência (fls. 47/48).

Outrossim, cumpre ainda ser destacado que o Juízo de origem, a quando da sentença vergastada, ao analisar esta mesma alegação de cerceamento de defesa (fl. 83), afirmou que o indeferimento se deu também pelo fato de que a apelante a quando da audiência de instrução e julgamento estava presa por outro processo, e o fim da instrução se mostrava necessário.

Por fim, destaca-se que a teor do que dispõe o §1º, do art. 400, do CPP, o juiz pode perfeitamente indeferir as provas que considerar irrelevantes, logo, tendo a vítima sido ouvida em Juízo e sido enfática em apontar a autoria do crime à apelante, inclusive afirmou que já havia feito o reconhecimento da mesma na fase policial, logo, se mostrava naquela oportunidade desnecessária a oitiva da testemunha faltosa, em razão da inércia da defesa, sobretudo em razão de a palavra da vítima se mostra de relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ante a clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito.A
materialidade
do delito resta evidenciada pelos documentos de fls. 60/62. Já a
autoria
do delito está comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual foi enfática ao afirmar que fora a apelante a pessoa que a ludibriou pelo telefone se fazendo passar por funcionária do Banco Itaú, foi até a residência da vítima para pegar seu cartão do Banco Itaú, supostamente para que este fosse periciado, já que fez a vítima crer que seu cartão havia sido clonado. Afirmou ainda que após ter entregue o cartão viajou para Salinas, e se deparou com várias mensagens no seu celular de transações bancárias, tendo sofrido prejuízo financeiro no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e que o cartão tinha a senha anotada. Sendo que a vítima reconheceu a apelante na Delegacia como a pessoa que pegou o seu cartão em sua residência. Tendo ainda sido realizado reconhecimento formal em Juízo (fl. 47), tendo a vítima novamente reconhecido a apelante como autora do crime.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos como no presentes caso, logo, repise-se, não há o que se falar em absolvição.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativas dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base aplicada pelo Juízo
a quo
em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, ou seja, na média para o tipo penal, pena esta que se mostra razoável e proporcional, ante a gravidade da ação delitiva e aos critérios qualitativos e quantitativos dos vetores valorados negativamente, estando a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, sendo suficiente para prevenção e repreensão do tipo penal.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, todavia, tendo o Juízo fixado ao fim, a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, essa permanecerá, ante a ausência de recurso do
parquet
, e em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Assim, fica a apelante condenada à pena final de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se ainda o regime inicial de cumprimento da pena da apelante fixado pelo Juízo
a quo
de forma mais gravosa, com fulcro no §3º, do art. 33, do CPB, ante os vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, em especial os antecedentes que demonstram a recalcitrância da apelante em delitos da mesma espécie do ora analisado, destarte, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
.

Incabível no presente caso a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, quando os vetores judiciais valorados de forma negativa, não indicam que a apelante possa ter direito a essa benesse,
ex vi
do inciso III, do art. 44, do CPB, sobretudo em razão da reiteração delitiva da apelante em crimes da mesma espécie, tanto é que a quando da audiência de instrução e julgamento do presente feito, esta se encontrava presa já por outro delito.
3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
e no mérito,
IMPROVIDO ,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000727-94.2016.8.14.0401
APELANTE:
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
ADELAIDE JULIA DE LIMA SOARES
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 171,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ante a valoração negativa de alguns vetores, e a reincidência da ré.

Narra a exordial acusatória que no dia 16/07/2015, por volta das 11h30min, a denunciada
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
, juntamente com uma comparsa não identificada, obtiveram para si vantagem ilícita, induzindo em erro a vítima Adelayde Julia de Lima Soares, mediante ardil, que consistiu na clonagem de cartões referentes à conta da vítima no Banco Itaú, Agência 2939, Conta nº 13984-2.

Narra ainda que a no dia acima indicado a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo ser funcionária da Rede Celpa, lhe informando que sua energia seria cortada por falta de pagamento. A vítima lhe explicou que a conta de luz é paga por débito automático na referida conta do Banco Itaú, ao passo que a pessoa então disse que devia ser um problema com o banco. Ocorre que, cerca de trinta minutos depois, uma nova ligação de uma pessoa dizendo ser funcionária do Banco Itaú informou à vítima que os seus cartões tinham sido clonados, bem como tinham sido feitas duas compras sem a autorização da mesma. Sob a alegação de que iria resolver o problema, a suposta funcionária pediu que a vítima informasse as numerações e as senhas dos cartões para que eles fossem bloqueados e que, em seguida, iriam em sua casa para buscar os referidos cartões.

Em ato contínuo, duas mulheres foram até a casa da vítima e pegaram os cartões da vítima, em um carro de cor clara com placas de castanhal, e logo após tal fato, começaram a chegar diversas mensagens no celular da vítima informando compras realizadas com o cartão que havia entregue dias antes, momento no qual a vítima entrou em contato com a central do cartão, momento no qual tomou conhecimento de que havia sido vítima de um golpe.

No momento em que a vítima fora ouvida na Seccional de São Brás, foi feito o reconhecimento da denunciada como uma das mulheres a quem entregou o cartão.

A denúncia fora recebida em 28/01/2016. (fl. 23)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 83/86)

Às fls. 95/98, a defesa da apelante, opôs Embargos de Declaração, afirmando que houve omissão do Juízo ao não considerar a detração de prisão provisória ocorrida em outro processo.

Às fls. 124/125, o Juízo
a quo

REJEITOU
os Embargos de Declaração.

Inconformada,
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 127), com razões recursais às fls. 145/172.

Preliminarmente, alegou cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova, tendo vista o indeferimento imotivado pelo Juízo de origem acerca da oitiva de uma testemunha indicada pela defesa, a qual, apesar de não ter comparecido na audiência de instrução, houve insistência em sua oitiva, pelo que requer a nulidade da decisão, e de todos os atos processuais posteriores, para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento.

No mérito, aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação, e reitera que a oitiva da testemunha que não compareceu à audiência de instrução e julgamento se mostra como prova chave para a absolvição da recorrente.

Assevera que a pena-base da recorrente deve ser reformada ante a ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena inicial.

Alega, por fim, que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser reformado, pois o Juízo
a quo
fixou regime mais gravoso sem fundamentação idônea para tanto, devendo ainda a pena privativa de liberdade da apelante ser substituída por restritivas de direito.

Às fls. 180/184, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja ajustada a pena-base da recorrente.

A Assistência de Acusação, embora intimada deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica na Certidão de fl. 232.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 214/220)

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fl. 140)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não há o que se falar em cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva da testemunha apontada pela defesa, quando a dinâmica dos autos demonstrou que em verdade a testemunha não se fez presente em audiência por inércia da defesa da apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de intimação da testemunha de defesa, Sra. Rebeca Rodrigues de Souza. Todavia, após a tentativa de intimação, o Sr. Oficial de Justiça Carlos Mussi Calil Gonçalves, certificou em 14/03/2016 (fl. 40), que deixou de cumprir o mandado em razão de ter sido informado que a mesma não residia no endereço indicado pela defesa.

Em razão disso, o Juízo
a quo
em 07/04/2016, emitiu Despacho (fl. 41), determinando à defesa que no prazo de 05 (cinco) dias fornecesse o novo endereço da testemunha, sendo que o referido despacho, fora publicado em 14/04/2016 no Diário de Justiça (fl. 42), ficando a defesa intimada.

Ocorre que, conforme Certidão de fl. 43, a defesa da apelante se quedou inerte ao despacho do Juízo, e não forneceu o endereço escorreito. E, mais de um mês após a publicação do Despacho, já em audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu nova oportunidade para a oitiva da testemunha, quando em verdade já havia precluído seu direito, ante a sua inércia.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. FRAUDE À LICITAÇÃO. PRAZO IRRAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FINALIDADE DE EVITAR A PRESCRIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE ALGUMAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTENÇÃO PROCRASTINATÓRIA DA DEFESA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. O Juiz deferiu a oitiva de 24 testemunhas arroladas, sendo 11 delas residentes fora da comarca, tendo que fixar, assim, um prazo para cumprimento de carta precatória, conforme art. 222 do CPP - 60 dias -, a fim de atender as diligências da defesa, mas ao mesmo tempo, evitar a prescrição, não havendo que falar, assim, em irrazoabilidade do prazo, afinal os princípios constitucionais devem ser aplicados de forma dinâmica, no caso, tanto o contraditório e ampla defesa, como a celeridade processual.
3.
Como algumas testemunhas não foram localizadas nos endereços declinados em juízo, o defensor foi intimado, mas deixou de se manifestar no momento oportuno, logo após o interrogatório dos réus, acarretando a preclusão consumativa, aplicada aos casos de nulidade relativa.
4. Além disso, não há que falar em prejuízo para a defesa, já que muitas das testemunhas se limitaram a falar que conheciam a pessoa processada, trabalharam juntas, mas nada souberam explicar sobre os fatos descritos nos autos, o que coube ao Magistrado rejeitar as provas impertinentes, de forma justificada, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz, tendo procedido desta forma desde o início, ao ter constado em despacho sobre o intuito procrastinatório da defesa.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 446.340/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018) (grifei)

Ademais, ainda de forma a corroborar a inércia da defesa, insta salientar que a defesa não se insurgiu contra o indeferimento da oitiva da defesa no momento oportuno, qual seja na fase do art. 402, do CPP, conforme se verifica na Ata de Audiência (fls. 47/48).

Outrossim, cumpre ainda ser destacado que o Juízo de origem, a quando da sentença vergastada, ao analisar esta mesma alegação de cerceamento de defesa (fl. 83), afirmou que o indeferimento se deu também pelo fato de que a apelante a quando da audiência de instrução e julgamento estava presa por outro processo, e o fim da instrução se mostrava necessário.

Por fim, destaca-se que a teor do que dispõe o §1º, do art. 400, do CPP, o juiz pode perfeitamente indeferir as provas que considerar irrelevantes, logo, tendo a vítima sido ouvida em Juízo e sido enfática em apontar a autoria do crime à apelante, inclusive afirmou que já havia feito o reconhecimento da mesma na fase policial, logo, se mostrava naquela oportunidade desnecessária a oitiva da testemunha faltosa, em razão da inércia da defesa, sobretudo em razão de a palavra da vítima se mostra de relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ante a clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de estelionato perpetrado pela recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelos documentos de fls. 60/62.

Já a
autoria
do delito está comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual foi enfática ao afirmar que fora a apelante a pessoa que a ludibriou pelo telefone se fazendo passar por funcionária do Banco Itaú, foi até a residência da vítima para pegar seu cartão do Banco Itaú, supostamente para que este fosse periciado, já que fez a vítima crer que seu cartão havia sido clonado. Afirmou ainda que após ter entregue o cartão viajou para Salinas, e se deparou com várias mensagens no seu celular de transações bancárias, tendo sofrido prejuízo financeiro no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e que o cartão tinha a senha anotada. Sendo que a vítima reconheceu a apelante na Delegacia como a pessoa que pegou o seu cartão em sua residência. Tendo ainda sido realizado reconhecimento formal em Juízo (fl. 47), tendo a vítima novamente reconhecido a apelante como autora do crime.

De forma a corroborar, o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima em Juízo:
ADELAYDE JULIA DE LIMA SOARES - VÍTIMA
: que no dia do crime estava em sua residência, quando recebeu uma ligação, em seu telefone fixo, dizendo que era da Rede Celpa e que sua luz seria cortada, ocasião em que disse ao interlocutor estar havendo algum engano pois algumas de suas contas, inclusive a de luz, era paga através de débito automático junto ao Banco Itaú, tendo a pessoa responsável pela ligação respondido que iria fazer o conserto. Meia hora depois, recebeu nova ligação onde a pessoa dizendo ser do Banco Itaú, avisava que seu cartão teria sido clonado tendo sido feito compras junto a TAM e BIG BEN, inclusive se passando por Cristina, mesmo nome de sua gerente, alegando que iria bloquear seu cartão inclusive fornecendo um código para a declarante digitar, e que o banco mandaria uma pessoa em sua casa para apanhar seu cartão para ser periciado. A vítima desceu de seu apartamento e em frente à sua casa estavam duas pessoas, em um carro, para receber seu cartão, tendo uma delas descido e ficado de frente a declarante a quem entregou seu cartão. Que viajou para Salinas e ao chegar no local e através de seu celular verificou diversas contas no seu cartão quando ligou para a central e fez o bloqueio. Que fez um BO na delegacia de São Braz, e dias depois foi chamada para comparecer ao local pois havia sido presa uma pessoa que estava dando golpes nos idosos, e ao chegar no local foi colocada numa sala de vidro e reconheceu a acusada, sem a menor dúvida como autora do crime; que a acusada foi a mesma pessoa que recebeu o cartão de suas mãos, quando foi em seu prédio; que sofreu prejuízos financeiros no montante de R$13 mil reais; que no seu cartão tinha a senha anotada; que seu cartão não era biométrico mas apenas de senha já que não foi possível a leitura de sua digital devido a sua idade avançada; que antes de reconhecer a acusada na delegacia, reconhecimento fez a descrição de suas características físicas; que ao ver a acusada não teve a menor dúvida em apontá-la como autora do crime. Que logo após a ligação recebeu a visita da acusada; que não foi por telefone que forneceu a senha, pois já estava colada no cartão; que não sabe como a acusada obteve seu endereço; que entregou o cartão pessoalmente a acusada após chegar ao seu endereço em um carro, juntamente com outra pessoa que ficou no veículo; que a acusada se identificou como funcionária do banco e precisava do cartão para fazer perícia; que a acusada utilizou seu cartão por dois dias, período em que fez compras, transferências e saques; que identificou a acusada inicialmente através de várias fotografia existentes em um álbum e depois pessoalmente (mídia de fls.50).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos como no presentes caso, logo, repise-se, não há o que se falar em absolvição.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base da recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado: ¿traduzida plenamente na reprovabilidade de sua conduta típica e antijurídica¿.
Mantenho a valoração negativa
, pois de fato a conduta delituosa da recorrente se mostra de extrema reprovabilidade, pois as provas concretas dos autos apontam que a recorrente criou, de forma ardil, uma situação de confiança com a vítima, que é pessoa de idade avançada, para depois enganá-la, primeiro ligando para a vítima se passando por funcionária da Rede Celpa, não tendo sucesso nessa primeira oportunidade em enganar a vítima, ligou novamente para esta e se passou por gerente do Banco Itaú, informando que o cartão da vítima havia sido clonado, e em razão disso conseguiu informações do cartão passadas pela vítima, indo inclusive até a residência da vítima para pegar o cartão do banco desta, sob o pretexto de o levá-lo para uma perícia. Diante desse contexto se extrai que a conduta da apelante fora de extrema reprovabilidade, extrapolando e muito a reprovação esperada para o tipo pena.

No tocante ao vetor
antecedentes
, este fora assim valorado:
¿Registra extensa folha de antecedentes criminais e em que pese tenha sofrido condenação, por crime semelhante, não é reincidência pois o trânsito em julgado é posterior ao presente delito¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que a quando da condenação da apelante, contra esta já havia uma condenação transitada em julgado no processo n. 0010082-16.2007.8.14.0401, também por estelionato ocorrido em data anterior a do crime objeto do presente processo, e, em que pese tal processo não sirva para fins de reincidência em razão de o trânsito em julgado ter ocorrido no curso deste processo, serve perfeitamente para desvalorar o presente vetor, repise-se que o presente processo se trata de recalcitrância no mesmo tipo delitivo, o que demonstra a dedicação da recorrente a este tipo de atividade criminosa, merecendo punição mais severa no tocante a este vetor.

Por fim, o vetor
consequências do crime
assim fora valorada: ¿As consequências se mostram gravosas face o considerável prejuízo financeiro imposto a vítima (...)¿.
Mantenho a valoração negativa
, pois o prejuízo suportado pela vítima em R$ 13.000,00 (treze mil reais), causou a esta significativo dano socioeconômico, desbordando os elementos inerentes ao tipo penal.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativas dos vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base aplicada pelo Juízo
a quo
em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, ou seja, na média para o tipo penal, pena esta que se mostra razoável e proporcional, ante a gravidade da ação delitiva e aos critérios qualitativos e quantitativos dos vetores valorados negativamente, estando a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, sendo suficiente para prevenção e repreensão do tipo penal.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, todavia, tendo o Juízo fixado ao fim, a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, essa permanecerá, ante a ausência de recurso do
parquet
, e em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Assim, fica a apelante condenada à pena final de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se ainda o regime inicial de cumprimento da pena da apelante fixado pelo Juízo
a quo
de forma mais gravosa, com fulcro no §3º, do art. 33, do CPB, ante os vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, em especial os antecedentes que demonstram a recalcitrância da apelante em delitos da mesma espécie do ora analisado, destarte, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
.

Incabível no presente caso a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, quando os vetores judiciais valorados de forma negativa, não indicam que a apelante possa ter direito a essa benesse,
ex vi
do inciso III, do art. 44, do CPB, sobretudo em razão da reiteração delitiva da apelante em crimes da mesma espécie, tanto é que a quando da audiência de instrução e julgamento do presente feito, esta se encontrava presa já por outro delito.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator